Tribunal: TJSP
Processo: 1034249-04.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes. Contrato de parceria agrícola. Coisa julgada. Inocorrência. Ações diversas que tratam da legalidade da retomada do imóvel pela proprietária. Análise do presente feito que recai sobre pedido de indenização após a reintegração de posse do bem. Retomada precipitada do imóvel pela proprietária. Alegação insubsistente. Ciência

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes. Contrato de parceria agrícola. Coisa julgada. Inocorrência. Ações diversas que tratam da legalidade da retomada do imóvel pela proprietária. Análise do presente feito que recai sobre pedido de indenização após a reintegração de posse do bem. Retomada precipitada do imóvel pela proprietária. Alegação insubsistente. Ciência inequívoca do autor quanto ao intuito da ré em reaver o imóvel. Supostas contratações com terceiros que, além de ajustadas após o vencimento do termo aditivo, não foram inequivocamente empregadas na área objeto da parceria. Honorários advocatícios de sucumbência fixados de acordo com o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Pretendida fixação nos termos do artigo 85, § 2o, do referido diploma legal que se revela incompatível com a complexidade do feito e a atividade desempenhada pelos dos advogados. Adequação ao princípio da razoabilidade. Majoração utilizando o mesmo critério de equidade. Recurso do autor improvido, parcialmente provido o da ré.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034249-04.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado
MÁRIO SÉRGIO MONTEIRO BAGGIO (ESPÓLIO), é apelada/apelante ÁUREA
PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do autor e deram
parcial provimento ao recurso da ré. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
WALTER EXNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034249-04.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/11
Apelação no: 1034249-04.2017.8.26.0506.
Apelantes/Apelados: Mario Sérgio Monteiro Baggio (espólio); Áurea
Pereira da Silva.
Ação: Indenizatória.
Comarca: Ribeirão Preto 5a Vara Cível.
Juiz prolator: Armenio Gomes Duarte Neto.
Voto no 29.107
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e
lucros cessantes. Contrato de parceria agrícola. Coisa
julgada. Inocorrência. Ações diversas que tratam da
legalidade da retomada do imóvel pela proprietária.
Análise do presente feito que recai sobre pedido de
indenização após a reintegração de posse do bem.
Retomada precipitada do imóvel pela proprietária.
Alegação insubsistente. Ciência inequívoca do autor
quanto ao intuito da ré em reaver o imóvel. Supostas
contratações com terceiros que, além de ajustadas
após o vencimento do termo aditivo, não foram
inequivocamente
empregadas
na
área
objeto
da
parceria. Honorários advocatícios de sucumbência
fixados de acordo com o artigo 85, § 8o, do Código de
Processo Civil. Pretendida fixação nos termos do
artigo 85, § 2o, do referido diploma legal que se
revela incompatível com a complexidade do feito e a
atividade
desempenhada
pelos
dos
advogados.
Adequação ao princípio da razoabilidade. Majoração
utilizando o mesmo critério de equidade. Recurso do
autor improvido, parcialmente provido o da ré.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por
danos materiais e lucros cessantes movida por Mário Sérgio
Monteiro Baggio (espólio) em face de Áurea Pereira da Silva,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034249-04.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/11
que a respeitável sentença de fls. 478/482, complementada
às fls. 508/509 e 542/543, de relatório adotado, julgou extinta
sem apreciação do mérito diante do reconhecimento da coisa
julgada e condenou o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 10.000,00.
Inconformado, recorre o autor alegando,
em síntese, que não obstante já apreciado recurso de agravo
de instrumento no qual decidida a legalidade da retomada do
imóvel objeto de contrato de parceria agrícola, certo é que
ainda pendem de decisão final as ações renovatória e a de
despejo propostas, ressaltando ainda que a questão versada
nos presentes autos não se confunde com as demais ações,
vez que atinente ao pedido de indenização pelos
investimentos feitos na propriedade antes da reintegração de
posse. Afirma que a retomada do imóvel impediu a colheita
da cana já plantada, bem como do cultivo de soja, ensejando
enriquecimento sem causa da ré e a necessidade de
reparação pelos danos materiais e lucros cessantes sofridos.
Igualmente inconformada, recorre a ré
pleiteando a fixação de honorários advocatícios com base
nos requisitos previstos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85
do CPC, entre 10 e 20% do valor atualizado da causa, além
da majoração pelo trabalho adicional realizado por seu
patrono em grau recursal.
Os recursos foram contra-arrazoados pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034249-04.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 4/11
respectiva parte adversa e encaminhados a este Tribunal.
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por
danos materiais e lucros cessantes movida pelo autor em
face da ré em razão de contrato de parceria agrícola firmado
entre as partes em 15.09.2006 (fls. 20/23), com término
ajustado em 15.09.2012, que previa a prorrogação, dentro
das mesmas condições pactuadas, por até dois anos ou pelo
prazo necessário à realização de um ou dois cortes de cana-
de-açúcar opcionais, nos anos de 2013 e 2014 (fls. 21,
cláusula 6a, § 2o).
Em
15.09.2014,
foi
firmado
aditivo
contratual considerando que “o parceiro outorgado, por
motivos alheios à sua vontade, deixou de colher a safra de
cana-de-açúcar que se findaria em 2013, colhendo-a somente
em 2014, estando, assim, o segundo corte opcional para mais
um ano-safra” e ficou estabelecido que o parceiro outorgado
permaneceria na posse e exploração da área cedida em
parceria agrícola pelo contrato então aditado até o término
daquela safra, prevista para ocorrer em 2015, ficando
estendido o prazo final do contrato para 15.10.2015 (fls.
24/25).
Alega o autor, contudo, que antes mesmo
do termo aditivo, já havia sido ajustado entre as partes o
exercício do seu direito de preferência e a prorrogação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034249-04.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 5/11
contrato por mais um ciclo de produção de cana-de-açúcar, o
que o motivou a realizar investimentos no imóvel, tanto para
o plantio da cana-de-açúcar como de soja, além de firmar
contratos para compra de sementes e venda da safra, de
modo que a retomada inesperada do imóvel pela parceira
outorgante
acarretou-lhe
prejuízos
que
devem
ser
indenizados, sob pena de configuração de enriquecimento
indevido da ré, que se apropriou do beneficiamento do solo e
plantio das sementes já cultivadas.
Cumpre observar que a legalidade na
retomada da propriedade agrícola já está sendo apreciada
nos autos da ação declaratória de renovação de contrato de
parceria rural (n. 1041412-6.2015.8.26.0506) e da ação de
rescisão
de
contrato
cumulada
com
despejo
(n.
1000268-65.2016.8.26.0070), destacando-se ainda que já
realizado o exame acerca da eventual necessidade ou não de
notificação prévia para retomada do imóvel nos contratos de
parceria agrícola quando do julgamento do agravo de
instrumento n. 2035277-87.2016.8.26.0000, não havendo que
se falar, contudo, em extinção do presente feito em razão da
coisa julgada.
Isso porque, respeitado o entendimento
do ilustre magistrado a quo, não obstante insista o autor-
apelante na regularidade de sua permanência no imóvel, bem
como quanto à inobservância pela parceira outorgante acerca
dos
procedimentos
e
prazos
para
notificação
prévia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034249-04.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 6/11
comunicando o intento de retomada do bem, certo é que o
objeto principal do presente feito é o pedido de indenização
pelos supostos investimentos realizados na área, não só com
insumos, defensivos, mudas e cultivos do solo, como também
pelo que teria sido apropriado pela requerida, como
soqueiras de cana-de-açúcar, além das colheitas futuras.
Assim, apesar da discussão no presente
feito resvalar na análise da regularidade ou não da
permanência do autor na posse da propriedade rural, objeto
de duas outras ações em andamento, a questão principal diz
respeito
ao
pedido
de
indenização
pelos
supostos
investimentos realizados na área agrícola e que teriam sido
perdidos com a reintegração da posse pela ré, questão que
ainda não foi analisada e, portanto, sobre a qual não há coisa
julgada.
Afastada a extinção do feito, contudo, é
de rigor sua improcedência.
Isso porque, da análise dos documentos
colacionados
aos
autos,
ficou
demonstrado
que
os
propalados contratos e investimentos ocorreram após a
inequívoca ciência do autor quanto ao intuito de retomada do
imóvel pela ré (fls. 56/122), sendo claro na notificação de fls.
33/35, enviada pela parceira outorgante antes mesmo do final
da vigência do termo aditivo, seu manifesto desinteresse em
prorrogar
o
contrato
de
parceria,
solicitando
nessa
oportunidade a devolução do imóvel e alertando quanto à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034249-04.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 7/11
abstenção pelo outorgado de promover tratos culturais como:
adubação, subsolagem, aplicação de herbicidas e combate
de pragas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes
de tais atos.
Diante da expressa manifestação da ré na
notificação mencionada, enviada em 18.06.2015, não há
margem para qualquer interpretação que não seja sua real e
efetiva intenção em reaver o imóvel, de modo que quaisquer
gastos eventualmente realizados após essa data ficariam por
conta e risco do parceiro outorgado, diante da inequívoca
ciência quanto ao propósito da outorgante.
Demais disso, certo é que não há nos
autos prova inconteste dos investimentos realizados pelo
autor na propriedade rural da ré, devendo-se observar que o
contrato firmado com a Campagro (fls. 66/73), além de ter
sido ajustado em 16.06.2016, após o término do prazo do
aditivo contratual, sequer foi assinado pelas partes, enquanto
o contrato de fls. 59/63, firmado com a Coopercitrus
Cooperativa de Produtores Rurais, apesar de assinado,
também foi ajustado em período posterior à vigência do
contrato de parceria, além de fazer menção a duas
propriedades estranhas ao presente feito para o recebimento
de sementes (Fazenda Sant'Ana e Sítio Terra Nova fls. 60).
Assim, também não há como garantir que
os insumos adquiridos pelo autor e toda a mão-de-obra
contratada foram efetivamente empregados na propriedade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034249-04.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 8/11
rural da ré, furtando-se o requerente de colacionar uma
fotografia sequer do estágio em que se encontrava a suposta
plantação de cana-de-açúcar ou de soja pelas quais pretende
ser reembolsando, ou ainda de se valer de medida cautelar
para produção antecipada de provas que atestasse os
alegados investimentos realizados na área.
Por todas as razões expostas, não tendo
sido comprovado o efetivo investimento realizado pelo autor
na propriedade da ré, e em período anterior à inequívoca
ciência quanto ao interesse da proprietária na restituição do
imóvel, não merece prosperar o pedido indenizatório.
Quanto
ao
recurso
de
apelação
apresentado pela ré, este comporta parcial provimento.
Isso porque, conquanto o artigo 85, § 2o,
do Código de Processo Civil estabeleça que os honorários
de sucumbência devam ser calculados em percentual entre
10% e 20% sobre o montante total da condenação, do
proveito econômico obtido ou do valor da causa, o § 8o do
mesmo dispositivo autoriza fixação por equidade, medida
que se afigura mais adequada ao caso em apreço, visto que
o piso previsto em lei, levando em conta o valor atribuído à
causa, resultaria em R$ 503.950,93, ainda não atualizado,
quantia exagerada diante da atividade desempenhada pelos
causídicos e da complexidade da demanda, observando-se
ainda que boa parte dos documentos e teses ora
apresentados coincidem com as já articulados nas outras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034249-04.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 9/11
duas
ações
mencionadas,
o
que
resultaria
em
enriquecimento indevido.
Nessa esteira decidiu recentemente este
E. Tribunal de Justiça (grifo nosso):
“Ação declaratória de nulidade de ato
jurídico. Procedimento de consolidação da propriedade
fiduciária imóvel. Honorários advocatícios arbitrados por
equidade em R$5.000,00. Percentuais aplicados sobre valor
da causa ou proveito econômico obtido que representariam
arbitramento excessivo. Arbitramento por equidade também
nessas hipóteses. Majoração. Descabimento. Entendimento
jurisprudencial, inclusive, desta Câmara julgadora. Recurso
desprovido”. (Apelação Cível 1003808-60.2018.8.26.0100;
Rel. Des. Milton Carvalho; Data do Julgamento: 21.3.2019;
Data de Registro: 21.3.2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Impugnação acolhida sem fixação de verba honorária
sucumbencial em razão da falta de resistência da parte
exequente Princípio da causalidade Reforma da decisão
Impugnação ao cumprimento de sentença interposta em
razão de excesso de execução reconhecido pela parte
exequente Necessidade de fixação de honorários em favor
da executada
Entendimento adotado pelo E. STJ em
regime de recurso repetitivo
Honorários advocatícios
fixados por equidade
Adoção do valor da causa ou do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034249-04.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 10/11
proveito econômico como base de cálculo que ensejaria
verba honorária em valor exorbitante, incompatível com o
trabalho realizado Vedação ao enriquecimento ilícito pelo
ordenamento jurídico
Recurso parcialmente provido.”
(Agravo de Instrumento no 2033692-29.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Hugo Crepaldi, 25a Câmara de Direito Privado, julgado
em 15.5.2018)
Ainda, sobre a possibilidade da fixação
da verba honorária por equidade:
“(...)
Ao
interpretar
esta
norma,
a
jurisprudência tem entendido que o objetivo não é apenas
evitar a fixação de verba honorária em valor irrisório, mas
também conter o arbitramento em montante exorbitante, que
não se justifique. É razoável que a verba honorária seja
arbitrada equitativamente nas ações que resultem em
honorários advocatícios vultosos e incompatíveis com o
trabalho exercido pelo profissional, sob pena de implicar em
enriquecimento sem causa do advogado, situação vedada
pelo
ordenamento
jurídico.
(...)”
(TJSP,
Apelação
n.
1006004-33.2017.8.26.0554, Rel. Gil Coelho, 11a Câmara de
Direito Privado, j. 09/08/2018).
Contudo, levando em consideração a
pretensão recursal de majoração dos honorários, assim
como o trabalho efetivamente desempenhado, tenho que a
quantia de R$ 15.000,00, obtida a partir do critério de
equidade estampado no artigo 85, § 8o, do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034249-04.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 11/11
Processo Civil, é suficiente para remunerar de maneira
condigna os advogados atuantes, majorando-se para R$
20.000,00 em decorrência dos honorários recursais, razão
pela qual fica o recurso interposto parcialmente acolhido.
Destarte, afastada a extinção do feito
sem apreciação do mérito, fica a ação julgada improcedente,
acolhendo-se parcialmente o recurso da ré para majorar os
honorários para R$ 20.000,00, já considerado o trabalho
adicional em grau recursal.
Isso
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso do autor e dou parcial provimento
ao recurso da ré.
WALTER EXNER
Relator